Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703168-26.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA LOBO E LEITE AGRAVADO: HERMES APARECIDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por POLIANA LOBO E LEITE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HERMES APARECIDO DA SILVA: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte exequente pugna pela penhora 30% (trinta por cento) do salário da parte executada. O artigo 833, do Código de Processo Civil, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis as remunerações. Exceção é feita em relação às verbas destinadas ao pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§2o, do artigo 833, do CPC). No caso dos autos, a remuneração da parte se insere nos parâmetros de gratuidade de justiça adotados pela própria Defensoria Pública (ID 220781365), não ultrapassando o valor legalmente estipulado. Desta feita, ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 30% (trinta por cento), pleiteado pela exequente. Nessa senda, inobstante os precedentes invocados pela parte, que não ostentam caráter vinculativo, alinha-se ao entendimento segundo o qual a impenhorabilidade sobre as verbas de natureza salarial é absoluta, ressalvadas apenas as hipóteses legais. Nesse escólio, colhe-se argutos precedentes deste Eg. Tribunal, consoante julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade sobre as verbas de natureza salarial é absoluta, salvo quando visam o adimplemento de prestação alimentícia ou se o devedor auferir renda mensal superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática do recurso repetitivo do REsp no 1.184.765/PA, sedimentou o entendimento acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, afastando a possibilidade de interpretações extensivas, ademais das exceções do § 2o do art. 833 do CPC. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1320253, 07447317320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1402496, 07373905920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois, pelo indeferimento do pleito em comento. FACULTO à exequente a indicação de bens penhoráveis ou providências outras que repute pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, o curso do feito será suspenso, observados os parâmetros inscritos no art. 921, § 3o, do CPC. I.” A Agravante sustenta que a jurisprudência admite a penhora de percentual da remuneração do executado quando isso não comprometer a sua subsistência digna. Salienta que o “Executado é servidor público federal aposentado e aufere uma renda mensal fixa líquida no importe de R$ 4.213,86 (quatro mil duzentos e treze reais e oitenta e seis centavos), de modo que a penhora de parte mínima de seu salário não afetara a sua subsistência ou de sua família”. Acrescenta que “o débito cobrado na presente execução se refere aos honorários sucumbenciais fixados no processo no 0001993-16.2017.8.07.0001 e, embora não se tratem de prestação alimentícia, os honorários de sucumbência são verbas de natureza alimentar”. Conclui pela possibilidade de “penhora salarial em percentual compatível com sua realidade financeira até a satisfação do débito de R$ 9.319,20 (nove mil trezentos e dezenove reais e vinte centavos)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada para “determinar a penhora dos rendimentos dos executado até a satisfação do débito em porcentagem que entender aplicável” e “a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da lei processual”. Preparo recolhido (IDs 68347074 e 68347075). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque os elementos de convicção dos autos indicam, numa primeira abordagem, que a penhora de percentual da remuneração do Agravado, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Segundo, porque não se alegou nem demonstrou a existência de risco de dano, mesmo porque o deferimento da constrição no julgamento do recurso permitirá a sua eficaz implementação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator